Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716897-69.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: ROMARIO DA COSTA MENDES D E S P A C H O Trata-se de nova petição protocolada nos autos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID no 63355042), em que informa equívoco quanto à juntada da petição de ID no 63251713 / 63251714, requerendo o respectivo desentranhamento, assim como que as intimações ocorram pelo Diário Oficial ou meio eletrônico, exclusivamente, no nome do advogado FÁBIO FRASATO CAIRES, OAB/DF de no 65.704. À Secretaria da Sétima Turma Cível para que proceda às intimações do patrono acima na forma indicada na petição de ID de no 63355042. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se à baixa dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador